Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701398-12.2023.8.07.0018 APELANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examinando os autos, verifico que a apelante ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA juntou aos autos uma petição avulsa com documentos identificados pelos ID’s 60767032 e seguintes. Na referida petição, a recorrente solicita a juntada do comprovante de depósito judicial, referente ao ano de 2024, no valor de R$ 121.524,56 (cento e vinte e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) relativo ao IPTU/TLP. Compulsando os autos, verifico que nos autos no 0722424-86.2024.8.07.0000, assim me manifestei: Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referentes aos débitos do ano de 2023; b) autorizar que os depósitos dos valores referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2024 e seguintes, sejam realizados nos autos da ação anulatória (no 0701398-12.2023.8.07.0018), visando à suspensão das exigibilidades dos créditos, para que as CNDs ou CPENs sejam emitidas mediante a devida comprovação dos respectivos depósitos, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento. Desse modo, determino a intimação do apelado Distrito Federal para que se manifeste em 5 (cinco) dias acerca do valor do depósito judicial realizado. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator